Tribunal: TJMT
Processo: 0009648-26.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009648-26.2018.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
APELANTE: TECLASISTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS E TRONCOS LTDA - ME, ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: TECLASISTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS E TRONCOS LTDA - ME, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Pelo que se depreende dos autos, o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, demanda a análise da Execução Fiscal no 5870-58.2012.811.0055, eis que os documentos que constam no processo são insuficientes para constatar os argumentos do Recorrente.
Dessa forma, determino que os autos da referida Execução Fiscal sejam digitalizados e colacionados neste processo, a fim de cumprir com a prestação jurisdicional pertinente.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relator